Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725728-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTARPP ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pela 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (autos n. 0708190-84.2020.8.07.0018) (ID100597018, autos de origem), pela qual rejeitada impugnação apresentada pelo Distrito Federal, fixado o valor do cumprimento de sentença e condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor atribuído à presente execução e o valor indicado pelo ente distrital como devido. Eis a decisão agravada (ID100597018, autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença de CONTARPP ENGENHARIA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual pretende o pagamento da importância de R$ 942.331,79 (novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos). Intimado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação no id. 85297633, onde alega haver excesso de execução na ordem de R$ 43.868,84 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), considerando-se o valor descrito na exordial. Posteriormente, a parte exequente retificou seu cálculo quanto ao valor devido, afastando a incidência da TR. Os autos foram à contadoria que indicou o débito no valor de R$ 1.465.898,74 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) – id. 93213553. Breve relatório. Decido. De fato, no que tange ao índice de correção monetária, verifico que deve incidir o INPC e o IPCA-e, tal como utilizados pela contadoria e não a TR, que foi utilizada pelo DF. Diante disso, fixo o valor do cumprimento de sentença em R$ 1.465.898,74 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) – id. 93213553. Condeno o DF ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 4.386,88 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a 10%da diferença entre o valor atribuído à presente execução e o valor indicado pelo DF como devido. Defiro o destaque dos honorários contratuais, conforme Id. 86063934. Intimem-se as partes. Nada mais havendo, expeçam-se as requisições de Precatório. Após, arquivem-se os autos provisoriamente.” - ID 94088722, autos de origem DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração: “A impugnação do Distrito Federal versou sobre o critério de juros aplicado pelo particular, não pela incidência de IPCA. Veja-se: [...] Contudo, sua excelência julgou improcedente a impugnação distrital sob o argumento de que esta Unidade Federada teria aplicado a TR, não o IPCA, como critério de correção monetária. Veja-se: [...] Com efeito, sua excelência não esclareceu quais os critérios devem delinear a incidência de juros nas obrigações contra a Fazenda, data vênia, objeto da presente impugnação. Diante do exposto, o Distrito Federal pede, respeitosamente, que seja apreciada a pretensão deduzida em sua impugnação e seja esclarecido: A) Quais os critérios utilizados para a incidência dos juros nas obrigações de pagar judicialmente imputadas à Fazenda Pública? B) Considerando a matéria já assentada pelo STF, STJ e TJDFT, com efeito modificativo, seja reconhecida a incidência da lei 11.960/2009, que atrela o índice aplicado à SELIC, e, consequentemente, reconheça o excesso da execução movida pelo particular decorrente de sua aplicação de juros fixos a 0,5%. Termos em que pede espera deferimento.” - ID96159523, p. 2. Sobreveio a decisão de ID 97497879 dos autos de origem, pela qual não providos os embargos de declaração. Na sequência, Distrito Federal (ora agravado) interpôs o Agravo de Instrumento 0723919-73.2021.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria, pelo qual requereu o reconhecimento de “excesso de execução, no cumprimento ora deduzido pelo autor, no valor de R$43.868,84 (quarenta e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)”, ao argumento de que houve “equívoco quanto à taxa de juros a ser aplicada em razão do art. 1o-F da lei 9.494/97, o qual deve ser 70% da meta da taxa Selic ao ano.”- ID28033494 - pp. 5/6. Referido processo foi incluído em pauta de julgamento na 40a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (01/12 a 09/12/2021) - certidão de ID30755494 dos autos 0723919-73.2021.8.07.0000. E ainda não consta tenha sido o feito julgado; de qualquer forma, acórdão ainda não publicado. Pois bem. Nas razões deste Agravo de Instrumento n. 0725728-98.2021.8.07.0000 (ID28033480, pp. 5/11), CONTARPP ENGENHARIA LTDA (agravante) sustenta que “diante da impugnação apresentada pela Fazenda Pública restar integralmente rejeitada, os honorários devem ser fixados com base no valor total devido.” - ID28033480, p. 5. Acrescenta: “Em atenção ao princípio da eventualidade, caso esta d. Turma Cível compreenda que os honorários não devem ser fixados com base no valor total da execução, subsidiariamente, deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela Agravante em razão da diferença entre o valor indicado pelo Distrito Federal como devido e a totalidade obtida com a execução” - ID28033480, p. 7. Ao final, requer: “Por todo o cuidadosamente exposto, restando patente que a r. decisão merece ser reformada, requer seja o recurso recebido e, no mérito, seja provido para reformar a r. decisão agravada especificamente no ponto sobre a fixação dos honorários advocatícios para que sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da execução. Subsidiariamente, caso V. Exa. compreenda pela impossibilidade de adotar o valor total da execução como a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, requer sejam fixados os honorários sobre o proveito econômico obtido, o que pode ser auferido mediante a simples diferença entre o valor incontroverso identificado pelo Distrito Federal (R$ 898.462,95) e a quantia compreendida como devida pela d. contadoria (R$ 1.465.898,74), motivo pelo qual requer sejam os honorários fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o saldo de R$ 567.435,79 (quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos). Caso compreenda pela impossibilidade de adotar como parâmetro o cálculo da d. contadoria, em caráter subsidiário, requer sejam os honorários fixados os honorários advocatícios com base (no mínimo) na diferença do valor identificado como devido pelo Distrito Federal (R$ 898.462,95) e o valor indicado como devido pela credora (R$ R$ 1.428.868,91), ensejando na fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o saldo de R$ 530.405,96 (quinhentos e trinta mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos).” - ID 28033480, pp. 10/11.” Para evitar eventual prolação de decisões conflitantes, tenho como imprescindível a prévia definição do que posto no Agravo de Instrumento 0723919-73.2021.8.07.0000. E isto porque, pela decisão ora agravada, rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, fixado o valor do cumprimento de sentença e condenado o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da diferença entre o valor atribuído à presente execução e o valor indicado pelo ente distrital como devido. E eventual provimento do Agravo de Instrumento 0723919-73.2021.8.07.0000, por outro lado, poderá ensejar acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, caso em que a condenação em honorários advocatícios do ente distrital deverá ser necessariamente revista. Por tal razão, remeto os autos à Secretaria para que certifique julgamento do Agravo de Instrumento 0723919-73.2021.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora